Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal leve. Materialidade e Comprovadas. Legítima defesa não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré contra a sentença (ID 72985673) condenatória pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve) à pena de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
1.1. Consta da denúncia que, em 17.08.2022, por volta das 19h32min, na QND 13, Casa 12, Taguatinga/DF, a apelante ofendeu a integridade corporal de sua ex-sogra, Zeleide, ao desferir-lhe golpes no rosto, causando-lhe lesões contusas atestadas por exame pericial (ID 72985560).
1.2. Nas razões recursais (ID 72985677), a Defesa alega a insuficiência do conjunto probatório condenação, notadamente por se basear unicamente na palavra da vítima e de um informante. Aduz que a apelante agiu em legítima defesa, ao meramente empurrar a vítima que a teria segurado de forma violenta, com o intuito de se proteger e se desvencilhar da situação. Assevera que o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência não foi firme e que as provas são frágeis e dúbias, o que imporia a absolvição da ré.
1.3. Contrarrazões (ID 72985679) e parecer (ID 73267140) pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão devolvida à Turma Recursal consiste em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para sustentar a condenação da Apelante pela prática do crime de lesão corporal leve e se presente a excludente de ilicitude da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de ID 72985560 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A vítima narrou, em Juízo, que a ré tentou levar seu neto, que estava sob seus cuidados, sem sua permissão, momento em que a vítima interveio, segurando o braço da criança, o que deu azo à agressão da ré, que lhe desferiu um soco no rosto, o que causou sangramento em seu nariz e a fez se refugiar em casa. A versão da vítima foi integralmente corroborada pelo depoimento do seu irmão, Beltrão, ouvido como informante, que presenciou a agressão e a intervenção, confirmando ter visto a ré atingir o rosto da vítima, a lesionando e causando o sangramento, bem como confirmando que a ofendida contava com idade entre 65 e 66 anos à época dos fatos.
5. Embora a Defesa alegue que a ré apenas empurrou a vítima em legítima defesa (ID 72985677), o contexto probatório dos autos afigura-se harmônico e convergente em sentido oposto, afastando a versão isolada da apelante. 5.1. O Laudo Pericial (ID 72985560) comprova que a agressão sofrida não foi mera tentativa de desvencilhamento, mas sim uma ofensa à integridade corporal que resultou em lesão contusa, confirmando a dinâmica do ataque narrada pela vítima e pelo informante. 5.2. A tese de legítima defesa não restou minimamente comprovada pela Defesa, ônus que lhe incumbia, permanecendo robusta a versão acusatória e a condenação da ré pelo crime de lesão corporal.
6. No que tange à dosimetria da pena, irretocável a sentença. Na primeira fase, avaliada desfavoravelmente a culpabilidade em razão da presença de menor durante a agressão, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, 'h', do CP, por ter sido o crime praticado contra vítima maior de 60 anos, motivo pelo qual elevada a reprimenda em 20 (vinte) dias. Na última etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda restou definitivamente estabelecida em 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
7. Devidamente fixado o regime aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, 'c', do CP, e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP. Concedido, contudo, o sursis, nos termos do art. 77, do CP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso Desprovido.
9. Decisão proferida na forma do artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95, servindo a presente ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput.
Jurisprudência relevante: n/a.